Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FEITO EM PETIÇÃO APARTADA E INDEFERIDO EM DECISÃO UNIPESSOAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. exoneração pretendida pelo genitor/alimentante. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS FILHOS GÊMEOS. MAIORIDADE. SEGUNDO CURSO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO REMUNERADO. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL ÚTIL. QUALIFICAÇÃO QUE ENCERRA UTILIDADE DESEJÁVEL, NÃO NECESSIDADE DE VIDA OU DE SUBSISTÊNCIA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. OUTRO FILHO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO COM MENOS DE 24 ANOS. deveres decorrentes do princípio de solidariedade familiar. capacidade laboral que, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos. maior dificuldade ou impossibilidade de prestar auxílio financeiro não demonstrada pelo alimentante. independência econômica dO alimentandO não comprovada. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, parcialmente PROVIDO.
1. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação nos autos da petição autuada sob o n. 0713364-94.2021.8.07.0000, o qual foi analisado e indeferido em decisão unipessoal desta relatoria, com fundamento no art. 932, inciso I, c/c o art. 1,102, § 4o, ambos do CPC e no art. 87, inciso I do RITJDFT (Id 25937309). Em razões recursais da presente apelação, reprisou o referido pedido, para o qual deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade.
2. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
3. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
4. Caso concreto em que um dos filhos do alimentante atingiu a maioridade civil e não demonstrou impedimento para sua inserção no mercado de trabalho, de modo a não se revelar suficiente a alegação da necessidade dos alimentos àquele que tenha se matriculado no segundo curso superior, devendo o genitor ser exonerado da prestação alimentar.
4.1. Hipótese em que ao louvável interesse e esforço de um dos alimentados para cursar o ensino superior deve corresponder o não menos meritório empenho laborativo próprio para aprimorar sua educação, não se legitimando a imposição a seu genitor de maior custo em suas despesas para que o recorrente atinja nível mais amplo de formação profissional, porquanto não se trata de auxílio indispensável ao atendimento de necessidade de sobrevivência ou do que se possa considerar como mínimo existencial. A pretensão de se graduar em uma segunda universidade é utilidade relacionada ao interesse de obter proveito que do maior conhecimento advém. Estimável que esteja a buscá-lo o alimentado, mas, tendo atingido a maioridade em pleno vigor físico, deve suportar os ônus das escolhas que faz, sem impor a seu genitor o peso da força empreendida para alcançar vida mais confortável na fase adulta.
5. Em relação ao outro filho alimentado, não restou evidenciado, pelo conjunto probatório reunido aos autos, que as variantes possibilidade x necessidade x razoabilidade relativas ao dever alimentar imposto ao pai em relação aos filhos tenham sofrido substancial modificação a ponto de permitir a postulada exoneração da obrigação alimentar, de modo que devem ser mantidos os alimentos com que, sem prejuízo de qualquer ordem à sua manutenção (do alimentante), auxilia financeiramente o filho, estudante universitário em primeiro curso, que, conquanto tenha atingido a maioridade, não completou 24 anos e, ao que indicam os elementos de convicção, não alcançou independência financeira.
6. A existência de outros filhos a quem também presta alimentos não tem o condão de reduzir ou afastar a obrigação alimentar do genitor, sendo imprescindível a demonstração da real incapacidade de o alimentante prestá-la naquele montante, o que não ficou demonstrado nos autos.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.